Tribunal: STF
Processo: RHC 57167
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
Ação penal. Crime de desacato a funcionário público. Tipicidade penal. - O fato descrito na denúncia constituindo, em tese, crime de desacato a funcionário público no exercício da função, ou em razão dela, justifica plenamente a propositura da ação penal. - Recurso de habeas corpus denegado.